Tribunal: STF
Processo: Rcl 50443
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por João Francisco da Paz, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo 0009852.2015.8.13.0358.



    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou de maneira equivocada o que restou decidido no julgamento do RE-RG 791.292/PE (tema 339), como também das súmulas 282 e 356 desta Corte.



    Nesse sentido, asseveram que “o acórdão objeto do recurso extraordinário, INDEVIDAMENTE, negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que conheceu em parte do recurso e, na extensão, negou-lhe provimento, pois inaplicável o fundamento das Súmulas 282 e 356 do STF, sendo incontestável a presença do requisito processual do prequestionamento” e que “tanto o Tema 339 como os entendimentos do STF colacionados no acórdão reclamado restam incólumes, por terem pertinência temática com a questão em debate”. (eDOC 1, p. 17)



    Concluem, assim, pela negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, em ofensa aos artigos 1º, caput e III, 5º, caput e II, 7º, IX e 93 IX, da Constituição Federal.



    Requerem ao final a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo na origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelo tema 339 da sistemática da repercussão geral. Confira-se o teor desse julgado:



    “A abertura de instância superior é inviável.



    Cumpre afastar, de plano, o debate em torno das normas de direito federal, o que, por óbvio, não se encontra sede na via eleita, destinada à pacificação de controvérsias surgidas em torno da aplicação e exegese de normas da Constituição da República.



    No tocante a ofensa ao artigo 93, IX da CF/88, verifico que a turma julgadora emitiu as razões do seu convencimento, dando efetivo cumprimento ao princípio atinente à motivação das decisões judiciais. Desse modo, o recurso, quento a esse aspecto, não se harmoniza com o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 339 (AI nº 791.292 QO-RG/PE), que trata da referida questão.



    (...)



    Fica, pois, obstado o acesso do recurso á instância superior, nos termos do artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil.



    Com relação aos arts. 1º, caput e III, 5º, caput e II, e 7º, IX, da CF/88, embora o recorrente tenha interposto os embargos de declaração, com o intuito de obter o prequestionamento dos temas veiculados em seu recurso, não alcançou a controvérsia estatura constitucional, haja vista qeu a Turma Julgadora prescindiu da análise dos dispositivos constitucionais indicados como ofendidos, carecendo o extraordinário, portanto, desse requisito indispensável de admissibilidade, já que “os embargos declaratórios só superem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes sucitada” (AI nº 647.106 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/03/2012).



    Ante o exposto:



    a) Nego seguimento ao recurso, no tocante à matéria alcançada pelo Tema nº 339 (AI nº 791.292 QO-RG/PE), com fulcro no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil;



    b) Inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, quanto às questões remanescentes”. (eDOC 8, pp. 2-3)



    Interposto agravo interno, a este foi negado seguimento, nos termos da seguinte decisão:



    “Observo, mais, que o agravante se limitou a reproduzir as mesmas alegações deduzidas no agravo interno anteriormente aviado, deixando de impugnar os fundamentos que levaram à manutenção da inadmissão do seu recurso extraordinário em razão da aplicação, ao caso, do entendimento consolidado no paradigma AI nº 791.292/PE (Tema nº 339), discussão a que se está adstrito nesta sede e que, como sabido, não compreende a arguição de inconstitucionalidade apresentada.



    Olvidou-se o agravante de demonstrar a inaplicabilidade do referido paradigma ao caso, descumprindo, assim, seu mister de invalidação do fundamento sobre o qual erigida a decisão recorrida.



    Saliento, por outro lado, que a Turma Julgadora decidiu fundamentadamente as questões postas em juízo, emitindo as razões de ordem jurídica que lhe deram sustentação, proferindo, desse modo, acórdão em consonância com o entendimento reafirmado pelo STF no julgamento pela sistemática da repercussão geral do Tema nº 339 (AI nº 791.292/RG), no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição da República não impõe que a decisão ou o acórdão sejam exaustivamente fundamentados ou se atenham a todos os fundamentos indicados pelo recorrente, desde que expressem motivos suficientes para afastar a pretensão recursal.



    (...)



     Na espécie, a Turma Julgadora expôs com clareza os motivos que fundaram o seu convencimento acerca, a uma, da ocorrência de julgamento citra e extra petita na espécie e, a duas, da procedência parcial dos embargos, em razão da verificação do excesso de execução.



    (...)



    Desse modo, constata-se que não haver incorreção na aplicação do Tema nº 339 (AI nº 791.292/RG), que trata da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, haja vista que, no acórdão deste Tribunal, os julgadores expuseram os motivos jurídicos para o deslinde da controvérsia e aplicaram o direito que entenderam cabível à espécie.



    Nesses termos, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e nego provimento ao agravo interno”. (eDOC 10, pp. 3-5)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Supremo Tribunal de Justiça e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral no tema 339, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente